Tribunal: TJSP
Processo: 1000908-71.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Ensino Superior
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONFECÇÃO DE LISTA DE ESPERA NOS TERMOS DO EDITAL. A classificação dos candidatos fora do número de vagas previsto no edital não dá direito à nomeação, mas mera expectativa de direito. Apelante que não demonstra ter cumprido com as determinações do edital acerca da confecção de lista de espera às vagas remanescentes após

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONFECÇÃO DE LISTA DE ESPERA NOS TERMOS DO EDITAL. A classificação dos candidatos fora do número de vagas previsto no edital não dá direito à nomeação, mas mera expectativa de direito. Apelante que não demonstra ter cumprido com as determinações do edital acerca da confecção de lista de espera às vagas remanescentes após a terceira chamada do certame. Sentença mantida. Recurso desprovido.